Tribunal: TCU
Processo: 024.559/2022-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1110/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, e 259 a 263 do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução 155, de 4 de dezembro de 2002, c/c o art. 7o da Resolução TCU 206/2007, alterado pela Resolução 237, de 20/10/2010, em considerar prejudicada, por perda de objeto, a análise de mérito do (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 024.559/2022-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Antonio Carlos Pereira Soares (XXX.256.043-XX); Edson Luis Correa (XXX.079.340-XX); Francisco Felix dos Santos Neto (XXX.765.474-XX); Francisco Roberto Domingos Fernando (XXX.443.473-XX); Iraja Samuel de Araujo (XXX.655.273-XX); Ivan Antonio de Souza (XXX.499.786-XX); Jose Maria de Sousa Cunha (XXX.200.402-XX); Mario Roberto Martins (XXX.378.427-XX); Robeilton Amorim Souza (XXX.057.104-XX); Volquismario Silva Borges (XXX.720.745-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Seguro Social. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.